Tribunal: STF
Processo: HC 210551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.